Tribunal: TJMT
Processo: 1019471-10.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019471-10.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICTOR HUGO GONCALVES MOTA - CPF: 043.103.281-56 (APELADO), SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 030.130.881-09 (ADVOGADO), DIOGO GUIMARAES FERNANDES - CPF: 728.114.471-72 (APELANTE), DAYSE GUIMARAES FERNANDES - CPF: 944.540.351-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO NÃO PRETENDIDA NO TEMPO OPORTUNO. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal em cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. O agravante alega incapacidade econômica para arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a presunção de hipossuficiência financeira pode ser afastada quando os documentos constantes nos autos inviabilizarem a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, prevista no art. 99, §3o, do CPC, é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

In casu, observa-se que o recorrente não comprovou tal situação, pois, os documentos trazidos à baila não correspondem com a hipossuficiência alegada. Além disso, a possibilidade de parcelamento do preparo recursal, prevista no art. 98, §6o, do CPC, não foi requerida no momento oportuno, o que reforça a ausência de diligência na demonstração da necessidade do benefício.

Não se pode transferir ao Estado o ônus do pagamento das custas processuais quando evidenciada a ausência de comprovação suficiente de impossibilidade financeira.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A concessão do benefício da justiça gratuita exige a comprovação suficiente da hipossuficiência financeira do requerente, sendo facultado ao interessado requerer o parcelamento do preparo recursal, nos termos do art. 98, §6o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Diogo Guimarães Fernandes, em face da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação de mesma numeração, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias.

Inconformado, o agravante sustenta que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas, apresentando documentos como extratos bancários, CTPS, exames médicos e conta telefônica
, requerendo a reforma da decisão para que seja concedida a gratuidade.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Compulsando os autos, verifico que os argumentos trazidos pelo insurgente não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal, isso porque
seguindo o entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

Em que pese às alegações expostas, a Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/15, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC),
tal pedido pode ser indeferido
,
quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade
, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural.

A despeito de sustentar a hipossuficiência financeira, vê-se que o agravante não logrou demonstrar tal situação,
pois conforme informação realizada pela própria Defensoria Pública deste Estado, em 17.10.2024
,
“Após análise dos extratos bancários fornecidos, constatou-se que o Assistido não se enquadra como hipossuficiente, conforme verificado nos seus extratos bancários estes demonstram uma renda média de R$ 12.676,24 (doze mil, seiscentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos), valor que excede o limite estabelecido para o atendimento pela Defensoria Pública. Portanto, nos termos do artigo 1o da Resolução no 90/2017/CSDP/MT, que presume hipossuficiência para aqueles com renda familiar líquida mensal de até três salários mínimos, o Assistido não preenche os requisitos para ser atendido pela Defensoria Pública, considerando que sua renda supera esse limite”
. (ids. 254833159 e 254833160).

Destaco que o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impede a concessão da gratuidade.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

A declaração de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ
.”
(RAC n. 1000716-10.2017.8.11.0009, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.11.2021 – negritei).

À vista disso,

em que pesem os documentos acostados nos autos, verifico que não são suficientes para comprovar a hipossuficiência alegada, sendo incompatível com o benefício perseguido.

Ainda, acrescento que apesar de afirmar que não possui condições de arcar com a integralidade do preparo recursal, relembro ao recorrente a possibilidade do parcelamento, o que deixou de requerer no tempo oportuno.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025